Tribunal: TJMT
Processo: 1027140-17.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027140-17.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DA SILVA - CPF: 777.167.361-91 (RECORRENTE), EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (ADVOGADO), GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. - CNPJ: 01.000.786/0025-87 (RECORRIDO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (RECORRIDO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MOTORISTA DE CARGAS. SEGURO DE CARGAS TRANSPORTADAS. BLOQUEIO DO CADASTRO. IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE PARCERIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2. Hipótese em que o bloqueio do cadastro da parte recorrente, na condição de motorista de aplicativo mantido com a empresa ré, foi motivado com base nos termos do contrato de parceria.

3. Ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

4. Considerando a autonomia privada e a liberdade de contratação, não há conduta ilícita a ser atribuída.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma para o julgamento de procedência a fim de que as empresas rés
procedam imediatamente a sua liberação cadastral, bem como sejam condenadas em reparação por danos morais (R$ 20.000,00) e lucros cessantes (R$ 16.080,85).

Contrarrazões ofertadas nos Id. 186213886 e 186213889.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1027140-17.2022.8.11.0041

Polo Ativo

CARLOS ALBERTO DA SILVA

Polo Passivo

GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Impugnação ao pedido de gratuidade da justiça

Consoante o Enunciado n. 166/FONAJE, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de gratuidade da justiça.

A empresa, por sua vez, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Considerando a declaração firmada por pessoa natural, os documentos que acompanham a inicial e a ausência de prova em contrário, entendo pela permanência do direito, em atenção ao artigo art. 5o, LXXIV, Constituição Federal e artigo 98, Código de Processo Civil.

Por isso, rejeito a impugnação.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte recorrente ingressou com a ação sob a narrativa de que aderiu a cadastro via plataforma da empresa ré, consistente em seguro das cargas transportadas, na condição de motorista de caminhão, todavia, a sua conta veio a ser bloqueada cuja motivação dada foi por estar em desacordo com a política interna da empresa. Afirma que tentou a resolução administrativa, sem êxito.

Assim, a causa de pedir está cingida, essencialmente, em desativação unilateral da conta da parte autora/recorrente, na condição de motorista de aplicativo.

Eis excertos da sentença, no ponto que interessa:

“[...]

A parte Reclamante aduz que utiliza os serviços das reclamadas há muitos anos, e que em abril/2022, quando realizou o pagamento da taxa de renovação cadastral no valor de R$ 191,50 (cento e noventa e um reais e cinquenta centavos), teve seu cadastro rejeitado, sendo mantido “risco sem cobertura”, o que impediu o exercício de seu trabalho.

Em defesa, a Reclamada GPS LOGISTICA - PAMCARY, sustenta que não é responsável pela manutenção de cadastro de motoristas, e que hoje outra empresa presta referido serviço, o qual é exigido pelas Transportadoras.

A ré BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA, sustenta que possui um banco de dados de motoristas e que sua atividade se presta a apenas reunir as informações de um determinado profissional em um banco de dados. Assim, a decisão acerca da contratação ou não de determinado profissional compete exclusivamente ao cliente/consulente, não tendo esta ré qualquer influência ou ingerência na atividade dos mesmos.

Na peça impugnatória, a parte Reclamante não refuta a existência de processo criminal em seu nome, limitando-se a arguir a ocorrência do bloqueio indevido de seu cadastro.

No entanto, verifica-se que as reclamadas se tratam de empresas de gerenciamento de riscos e não companhias de seguros. Por outro lado, as informações inseridas no sistema denominado “Telerisco” são colhidas por intermédio de pesquisas em diversos órgãos, bem como no histórico profissional do motorista. De modo que, o sistema gerido pelas rés não tem por finalidade restringir e/ou impedir o exercício da atividade profissional do motorista.

Ademais, o próprio autor demonstra nos autos que existe processo criminal em trâmite em seu nome (Autos no 0000791-27.2017.8.11.0022, no qual o autor foi denunciado pela prática do delito prescrito no art. 155 § 1o e § 4o, inc. II c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal Brasileiro), conforme certidão anexa ao id. 82882666.

Diante disso, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, porquanto demonstrado o exercício regular de direito das Reclamadas.

[...]

Isto posto, rejeito as preliminares, e nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.
[...]”

A pretensão não vinga.

Pontua-se, de início, que a relação travada não é de natureza consumerista, pois, nesse caso, a parte autora atua na qualidade de motorista (parceira), ou seja, sem ser destinatária final (art. 2o, CPC).

A par disso, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor a prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A possibilidade de atribuir o ônus de modo diverso caracteriza medida excepcional a ser devidamente fundamentada mediante o que se extrai do § 1o: “
casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
”, elementos que não se afiguram no caso em exame.

Feitas essas considerações, como bem pontuado na origem, o bloqueio ocorre em razão do descumprimento dos Termos de Uso da plataforma, vez que no momento da atualização cadastral foi identificada a ocorrência de processo criminal, reitera-se: “Autos no 0000791-27.2017.8.11.0022, no qual o autor foi denunciado pela prática do delito prescrito no art. 155 § 1o e § 4o, inc. II c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal Brasileiro), conforme certidão anexa ao id. 82882666”.

As empresas do ramo aqui vertente, em princípio, têm a faculdade de contratar e descontratar os motoristas que considerar aptos para manter em seu aplicativo/plataforma. Ou seja, possuem ampla liberdade de escolher o perfil dos motoristas parceiros de sua plataforma, motivo pelo qual não podem ser compelidas a contratar determinada pessoa.

Apesar de o direito contemporâneo garanta aos indivíduos em geral o devido ou adequado procedimento também das relações privadas, não se pode obrigar que uma determinada empresa coloque em risco a sua credibilidade em função de possíveis vícios de procedimento (meramente adjetivos) na rescisão de um contrato de parceria, mesmo porque, a princípio, ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

Ante as circunstâncias em que os fatos foram registrados aliados ao conjunto probatório nos autos não há qualquer ilícito a ser atribuído às rés. A regra da relatividade das convenções e a da voluntariedade norteiam o contrato estipulado livremente entre maiores e capazes.

Nesse raciocínio, indico julgados sob a minha relatoria: N.U 1056716-78.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023; N.U 1015428-58.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020.

Ainda:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MOTORISTA DE APLICATIVO (99) - DESCREDENCIAMENTO - VIOLAÇÃO DO CONTRATO – INQUÉRITO POLICIAL - ESTELIONATO - EXCLUSÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil.

2. In casu, não foi demonstrada qualquer ilegalidade na conduta da recorrida ao realizar o descredenciamento do recorrente (motorista parceiro), tendo em vista que, se tratando de suspeito em investigação criminal, se encontra em desacordo com o perfil aceito pela empresa, o que enseja a suspensão da sua conta, conforme previsto nos Termos de Uso, os quais anuiu,

3. Não comprovada a ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1044504-59.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO - VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA - EXCLUSÃO DEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.

2. In casu, restou observado o desligamento devido do reclamante, tendo em vista que agiu de forma contrária ao regulamento da reclamada.

3. Não comprovada à ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1004106-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito praticado, decorrente do descumprimento dos termos ajustados entre as partes das cláusulas contratuais, prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024